Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. STJ 106. LEGITIMIDADE DO SÓCIO.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (STJ 106). Prescrição intercorrente não consumada.
2. À CDA é inerente a presunção juris tantum de liquidez e certeza, tocando ao sócio que nela figura o ônus de comprovar que não se enquadra nas hipóteses do CTN 135.
3. A necessidade de dilação probatória inviabiliza o conhecimento da matéria em exceção de préexecutividade.